Tribunal: TJMT
Processo: 1010334-84.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010334-84.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO RICARDO DA SILVA FERREIRA - CPF: 013.491.241-17 (APELANTE), WILLY NELSON CORDEIRO DA COSTA - CPF: 061.193.501-52 (APELANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), LEILA GIANE MENSCH - CPF: 005.626.329-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON TRABALHOU NO DESPACHANTE SANTA CRUZ E ATUALMENTE TRABALHA NA GARAGEM PREMIO- NO BAIRRO MATHIAS NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AREND DE MOURA - CPF: 734.028.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DE SOUZA NETO - CPF: 424.342.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYO RODRIGUES MARIANO - CPF: 062.070.891-38 (VÍTIMA), VALFRIDO MARIANO DIAS - CPF: 536.049.891-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. TRANSPORTE DE VEÍCULO PRODUTO DE ROUBO. POSSE INJUSTIFICADA DO BEM. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Willy Nelson Cordeiro da Costa e Paulo Ricardo da Silva Ferreira contra sentença proferida nos autos da ação penal n. 1010334-84.2023.8.11.0003, que os condenou pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos. Ambos foram absolvidos do crime previsto no art. 330 do Código Penal. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, desclassificação para a modalidade culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ausência de dolo na conduta dos réus, a justificar a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação; (
ii
) analisar a regularidade da dosimetria da pena aplicada, com especial atenção à sua proporcionalidade e legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria do crime de receptação dolosa estão devidamente comprovadas por elementos como auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo de avaliação e depoimentos colhidos em juízo, incluindo confissão parcial de um dos réus quanto ao transporte do veículo mediante pagamento.

O dolo específico exigido pelo art. 180, caput, do Código Penal resta evidenciado diante da posse injustificada de veículo produto de crime
um dia após o roubo
, da ausência de comprovação da origem lícita do bem e das circunstâncias incompatíveis com boa-fé objetiva, como a divergência entre as características do veículo e
de
seu documento.

De acordo com o art. 156 do Código de Processo Penal e a jurisprudência do STJ, cabe à defesa comprovar a licitude da posse ou a conduta culposa quando o bem ilícito é apreendido em poder do acusado, sem que isso implique violação ao princípio da presunção de inocência.

A ausência de elementos mínimos que corroborem a versão defensiva impede a desclassificação para receptação culposa ou a absolvição dos acusados.

A dosimetria da pena observa o critério trifásico legal, tendo o juízo fixado a pena-base no mínimo legal, reconhecida a primariedade dos réus e inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A posse injustificada de bem de origem criminosa autoriza a inversão do ônus da prova, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da posse ou a existência de culpa, conforme o art. 156 do CPP.

A conduta de transportar veículo produto de roubo mediante remuneração desproporcional e sem comprovação da origem lícita caracteriza receptação dolosa, ainda que o agente alegue desconhecimento da ilicitude.

A pena fixada no mínimo legal, com substituição por restritiva de direitos, é adequada e proporcional quando presentes os requisitos legais e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 18, I; 44; 59; 180, caput; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
2523731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 06.08.2024,
DJe
13.08.2024; STJ,
AgRg
no HC 754955/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, T6, j. 29.05.2023,
DJe
01.06.2023; TJMT, Ap. Crim. n. 0007845-02.2020.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal, j. 02.09.2025; TJMT, Ap. Crim. n. 1001478-28.2020.8.11.0039, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 05.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Willy Nelson Cordeiro da Costa
e
Paulo Ricardo da Silva Ferreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1010334-84.2023.8.11.0003, que os condenou pela prática do crime de
receptação dolosa
(art. 180,
caput
, do Código Penal), fixando-lhes a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por restritiva de direitos. Ambos foram absolvidos da imputação relativa ao crime do art. 330 do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa de Willy Nelson pleiteia a absolvição por ausência de dolo, sustentando a inexistência de provas de que tivesse ciência da origem ilícita do veículo, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, §3o, do CP.

A defesa de Paulo Ricardo, por sua vez, insiste na tese de desclassificação para receptação culposa, argumentando que não há prova inequívoca do dolo e que, no máximo, teria agido com negligência.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da condenação, defendendo que a autoria e materialidade restaram demonstradas, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação diante da posse injustificada da
res furtiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador
JORGE DA COSTA LANA
, opinou pelo
improvimento dos recursos
, sob o fundamento de que a apreensão do bem em poder dos acusados gera para estes o ônus de demonstrar a licitude da posse, o que não ocorreu.

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o
s
recurso
s

são
tempestivo
s
, fo
ram
interposto
s
por parte
s
legítima
s
e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele
s
conheço.

I – DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A materialidade
do crime de receptação (Art. 180
caput
da Código Penal)
encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo de avaliação e demais documentos juntados aos autos.

A autoria também é induvidosa. Em juízo, a vítima
Valfrido Mariano Dias
relatou ter sido rendida e teve sua caminhonete Toyota Hilux subtraída mediante grave ameaça
,
in
verbis
:

(
...) que
foi vítima do crime de roubo em que os suspeitos o renderam, conduziram até sua casa, onde subtraíram correntes de ouro, relógios bem com sua camionete
Hyllux
. Afirmou que o veículo tinha rastreador, de maneira que conseguiram localizá-la no dia seguinte. Não sabe em posse de quem o veículo foi encontrado (...)

O policial civil
Nelson de Souza
descreveu que, acionado pelo rastreamento, localizou o veículo em poder dos apelantes, que admitiram receber a quantia de R$ 3.000,00 para conduzi-lo até o Mato Grosso do Sul
,
in
verbis
:

(...) foram acionados pela vítima narrando que tivera sua camionete
Hylux
roubada e pelo dispositivo de rastreamento identificaram que o veículo seguia sentido Mato Grosso do Sul. Afirma que iniciaram o monitoramento pelo aplicativo e constataram que em determinado ponto o veículo retornou sentido Rondonópolis/MT. Aproveitando a ocasião, realizaram uma barreira e abordaram o veículo. Alegou que os suspeitos se mostraram bastante alterados à abordagem policial, avançando contra a guarnição, sendo necessário colocá-los no chão e algemá-los. Sustenta que os indivíduos foram conduzidos à Delegacia afirmando que receberiam R$3.000,00 para levar a camionete até Mato Grosso do Sul. Descreve que a vítima não o reconheceu como autor do roubo, porém, ele estava em posse da camionete objeto de crime (...)

O réu
Paulo Ricardo
, interrogado, confessou que receberia pagamento pelo transporte do veículo, alegando acreditar tratar-se de “
finan
” (carro financiado com parcelas em atraso), e que convidara o corréu
Willy Nelson
para auxiliá-lo na condução.

O corréu, por sua vez, afirmou desconhecer a origem ilícita, mas admitiu ter percebido divergências entre a cor constante no documento e a cor real da caminhonete
.

Assim, independente da análise de dolo ou culp
a
,

a

p
o
s
s
e

d
e

v
e
í
c
u
l
o

d
e

o
r
i
g
e
m

c r i m i n o s a

r
e
s
t
a

c o m p r o v a d a
.

II – DA ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVIO DO TIPO PENAL - DOLO

A tese defensiva de ausência de dolo não prospera.

O artigo 156 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

I –
ordenar
, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;

II –
determinar
, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

Acerca do ônus probatório no crime de receptação, o doutrinador Guilherme Nucci leciona que:

Elemento subjetivo: é o dolo.
A forma culposa possui previsão específica no
§

3
o
. Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, que é a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia originária da prática de um delito. Além disso, deve-se destacar outra particularidade deste tipo penal: no contexto das duas condutas criminosas alternativas ("adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar" e "influir para que terceiro a adquira, receba ou oculte") somente pode incidir o dolo direto, evidenciado pela expressão "que sabe ser produto de crime".
(NUCCI, Guilherme De Souza / Código Penal Comentado. - 25 ed., r
ev. e atual. - Rio De
Janeiro :
Forense, 2025).

Assim, tratando-se o dolo do elemento subjetivo do crime de receptação, cabe a defesa, que é quem alega (Art. 156
do CP)
, o ônus
desconstituir
tal elemento
.

No caso em apreço, não se mostra crível que os apelantes, em plena região de fronteira, aceitassem transportar uma caminhonete avaliada em R$ 120.500,00 para outro estado em troca de R$ 3.000,00, sem verificar a procedência do veículo
, em
especial
quando asseveram ter percebido
divergência entre

a cor d
o bem
e daquele
descrito no documento
.

A alegação de desconhecimento carece de respaldo, pois não apresentaram elementos mínimos sobre a pessoa que lhes teria
entregue
o bem, circunstância que seria de fácil comprovação caso verdadeira.

Conforme

jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
no crime de receptação, a posse injustificada do bem ilícito transfere ao acusado o ônus de comprovar sua origem lícita ou de demonstrar conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
, sem que disso decorra violação ao princípio da presunção de inocência
,
in
verbis
:

EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 180, CAPUT, DO CP E AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO.
ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do
art
. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018,
REPDJe
de 17/04/2018,
DJe
de 12/3/2018).
2. Ademais, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim de absolver a acusada do delito de receptação, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2523731 TO 2023/0448868-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA NA PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE.
PRECEDENTES DO STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. ILEGALIDADE. 1. Tendo o Tribunal de Justiça concluído, com base no conjunto fático-probatório dos autos, que 'a prova dos autos é suficiente quanto à configuração do crime de receptação', ressaltando que 'o objeto foi encontrado na posse do Apelante, situação
esta
que inverte o ônus da prova de sua inocência, sendo certo que ele não comprovou, em momento algum, a origem lícita do mesmo', a alteração do entendimento da Corte de origem, como pretendido, com vistas à absolvição do recorrente, demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, 'no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova'".
(
AgRg
no HC 331.384/SC, relator ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/08/2017,
DJe
30/08/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.843.726/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
16/8/2021).
2. Demonstradas autoria e materialidade pelas instâncias a quo, soberanas em matéria fático-probatória, não cabe a esta Corte Superior infirmar seu entendimento para fins de absolvição ou mesmo desclassificação, "na medida em que tal análise não se limita a critérios estritamente objetivos, exigindo incursão na seara probatória dos autos" (
AgRg
no HC n. 682.283/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
20/9/2021).
3 .
Consoante a jurisprudência do STJ, quando o preceito secundário do tipo penal cominar pena de multa cumulada a pena corporal, não se mostra socialmente recomendável a comutação da pena reclusiva pela multa substitutiva prevista no art. 44, § 2.o, 2.a parte, do Código Penal, pois "a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, de índole reparadora, melhor atenderá ao caráter ressocializador da reprimenda, podendo inclusive ser convertida em pena corporal, se descumprida"
( HC

n .
416.530/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
19/12/2017). 4. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no HC: 754955 SC 2022/0211102-1, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2023).

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM.
DECLARAÇÕES CONTRADITÓRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o apelante à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, pela prática de receptação (art. 180, caput, CP).
II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz do conjunto probatório, restou configurado o dolo do agente quanto à elementar “coisa que sabe ser produto de crime”, de modo a justificar a manutenção da condenação pelo crime de receptação.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pelos elementos de informação e provas colhidas ao longo da instrução processual penal.

4. A autoria restou demonstrada pelos relatos de testemunhas e policiais, que confirmam que o réu levou o aparelho à assistência técnica, apresentando-se como proprietário e solicitando desbloqueio e conserto para posterior venda de peças. As versões apresentadas pelo réu nas fases policial e judicial são contraditórias e não encontram amparo no conjunto probatório.

5. A apreensão da “res” ilícita em poder do acusado autoriza a inversão do ônus da prova, impondo à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou conduta culposa, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. No crime de receptação, a posse injustificada de bem de origem ilícita autoriza a inversão do ônus da prova, incumbindo à defesa comprovar a licitude da posse ou conduta culposa.
2. A comprovação, por prova testemunhal e documental, de que o agente levou o bem a assistência técnica para desbloqueio e venda de peças evidencia a ciência inequívoca da origem ilícita do objeto.”

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 18, I, parte final, e 180, caput; CPP, art. 156.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Jurisprudência em Teses no 87, Enunciado no 13; TJMT, N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 07/05/2024; TJMT, N.U 1002510-65.2023.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 07/05/2024.

(N.U 0007845-02.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2025,
Publicado
no DJE 02/09/2025)

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. INCIDÊNCIA DA FORMA PRIVILEGIADA.
PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou dois réus à pena de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo um deles responsabilizado pelo crime de furto e o outro pelo crime de receptação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A presente análise demanda a apreciação das seguintes questões: (i) verificar se a conduta do autor do furto é atípica, à luz do princípio da insignificância ou, em caso negativo, se incide, em seu favor, a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal; (
ii
) avaliar se há, nos autos, elementos probatórios que confirmem a autoria e a materialidade do crime de receptação atribuído ao segundo acusado. III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do princípio da insignificância exige a observância cumulativa de quatro requisitos objetivos e subjetivos, não satisfeitos no caso, diante da expressividade do bem subtraído. 4. Presentes os requisitos legais da forma privilegiada do furto – primariedade, bons antecedentes e pequeno valor da res furtiva –, aplica-se o art. 155, § 2o, do Código Penal.
5. A autoria e a materialidade do crime de receptação foram demonstradas por meio de confissão do autor do furto e da posse injustificada do bem por parte do receptador, não tendo este se desincumbido do ônus probatório de demonstrar a origem lícita do objeto ou o desconhecimento quanto à sua origem espúria.
IV – DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva supera o patamar de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 2. Por constituir direito subjetivo do acusado, preenchidos os requisitos legais, é obrigatória a aplicação da forma “privilegiada” do crime de furto, descrita no art. 155, § 2o, do Código Penal.
3. No crime de receptação, a posse injustificada de objeto oriundo de infração penal faz presumir a autoria delitiva, justificando a inversão do ônus da prova, tendo em vista que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a comprovação da veracidade de um fato cabe à parte que o alega.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 155, caput e § 2o; 180, caput; CPP, art. 386, III e VII; art. 156.

Dispositivos relevantes citados: STJ,
AgRg
no
AREsp
1897021/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.03.2022; STJ, HC 246795/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. 17.03.2016; STJ, HC 469.025/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 13.12.2018.

(N.U 1001478-28.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA NO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL – INCOMPORTABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo nos autos elementos seguros de que o Apelante foi flagrado em posse de bens furtados, sem comprovação da origem lícita
dos mesmos
, deve ser mantida a sua condenação por receptação dolosa.
2. A posse da res furtiva inverte o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a aquisição lícita dos bens, o que não foi realizado no presente caso.
3. Incabível a desclassificação do crime de receptação para favorecimento real, quando não comprovado que o Apelante agiu para prestar auxílio a criminoso visando assegurar o proveito do crime, conforme disposto no art. 349 do CP.
Ademais, a tese de desclassificação não se sustenta diante da evidência de que o Apelante exercia a posse dos bens em nome próprio e sabia, ou deveria saber, da origem ilícita
dos mesmos
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00069843820198110006, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 06/08/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/08/2024)

Desta feita
, tanto a absolvição quanto a desclassificação para receptação culposa não encontram amparo
probatório ou na legislação penal e processual penal, devendo a
sentença ser mantida em sua integralidade.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto à dosimetria da pena, o magistrado observou

corretamente o sistema trifásico.
Após analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verificou que ambos os réus eram primários, não possuíam antecedentes criminais e não apresentavam elementos desfavoráveis quanto à culpabilidade, conduta social ou personalidade. Assim, fixou a pena-base no mínimo legal para o crime de receptação (art. 180, caput, do CP), estabelecendo a sanção em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
para cada acusado.

Ausentes atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento, a pena foi tornada definitiva nesse patamar, sendo fixado o regime inicial aberto e determinada a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em conformidade com o artigo 44 do Código Penal
.

Constata-se, portanto, que a dosimetria foi corretamente aplicada, em estrita observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais, não havendo reparos a fazer. A fixação da pena no mínimo legal mostra-se adequada, considerando a ausência de circunstâncias desfavoráveis, bem como a substituição por pena restritiva de direitos atende ao caráter pedagógico da sanção e às condições pessoais dos réus, preservando a proporcionalidade e a finalidade ressocializadora da pena. Assim, impõe-se a ratificação integral da dosimetria realizada em primeiro grau
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
Willy Nelson Cordeiro da Costa
e
Paulo Ricardo da Silva Ferreira
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025